Tribunal: STF
Processo: HC 213595
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andréa Zuquini em favor de Leandro de Oliveira Beserra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 158.534/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO E ILICITUDE DA PROVA POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 5)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída pela de prestação de serviços à comunidade. Há apelação defensiva pendente de julgamento.



    Alega, em síntese, que o paciente deve ser absolvido, pela nulidade do ato de apreensão de drogas em sua residência, pois não haveria indícios da prática de crime permanente.



    Sustenta que o paciente não teria franqueado a entrada em sua residência e que os policiais o teriam abordado, quando em via pública, em decorrência de uma denúncia anônima. (p. 5)



    Colho o seguinte trecho das razões da inicial:



    “Foi encontrado com o paciente, na rua, repita-se, na rua, 432g de haxixe. Ora, a prisão deveria se limitar essa quantidade, não estender o ato até a residência do paciente. O paciente estava indo à praça para fazer uso do entorpecente, pois é usuário”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade do flagrante e das provas então obtidas, com o arquivamento da ação penal.



    A impetrante não trouxe qualquer peça da ação penal de origem.



    O feito me foi distribuído por prevenção ao HC 203.588, em que concedi a ordem, de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.



    Consulta ao portal eletrônico do TJSP disponibiliza a sentença condenatória do paciente, da qual destaco os trechos pertinentes:



    “Diego Tadeu de Almeida, policial civil, disse em juízo que recebeu uma denúncia em que uma residência funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes. Disse que junto com sua parceira realizaram campana, e ao visualizar o réu saindo do local, desceu e tentou abordá-lo, mas que o mesmo teria saído correndo e não foi possível alcançá-lo. Disse que chegou a tropeçar, sua parceira retornou com a viatura e foram no encalço do réu, detendo-o a aproximadamente um quilômetro do local. Alegou que quando o abordou, ele estava eufórico, e localizou uma porção de entorpecentes em seu bolso. Ao ser questionado por conta da euforia, o réu teria dito que havia mais drogas em sua casa, e quando chegaram no local, encontraram diversas drogas sintéticas, maconha e balanças de precisão. Contou ainda que quando tentou abordar o réu, segurou-o, e acabou caindo no chão, mas que não foi agredido pelo réu. Disse por fim que não havia dinheiro na residência do réu, apenas as drogas.



    Silvana de Souza, policial que acompanhava a testemunha Diego no dia dos fatos, contou que recebeu uma denúncia anônima que no local dos fatos estariam armazenadas certas quantidades de entorpecentes. Disse que junto de seu parceiro foram até o local para averiguar e realizaram uma breve campana, por cerca de duas horas, até que o réu saiu do local. Afirmou que o policial Diego desceu da viatura descaracterizada e se apresentou como policial ao réu, que saiu correndo, e que seu parceiro não conseguiu alcançá-lo, sendo necessário o uso da viatura para tentar detê-lo. Contou ainda que o réu, após ser detido, estava muito eufórico. No seu bolso, foram localizados uma porção de maconha e dois comprimidos, que supostamente seriam ecstasy, informando ainda que havia mais drogas na residência. Disse também que na residência do réu encontraram cerca de 600 comprimidos de ecstasy, haxixe e outras drogas, como ‘LSD’, além de balanças de precisão e produtos de tabacaria. O réu alegou que comprou essas drogas sintéticas pela internet, mas não indicou onde e quem seriam as pessoas que venderam a droga. O réu disse que era usuário de maconha e revendia a droga sintética. Não soube informar sobre o delito de resistência, pois estava dentro da viatura. O réu franqueou a entrada e teria apontado onde estava o entorpecente”. (fl. 318)



    “Observa-se que foi realizada a apreensão de drogas de natureza diversa, extremamente lesivas, o que, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, após a equipe policial notar atitude suspeita, evidenciando o comércio espúrio.



    Ademais, a matéria preliminar arguida na defesa a respeito de violação de domicílio não merece acolhida, considerando que os policiais possuíam indícios concretos e seguros da flagrância delitiva, aliado ainda, que eles afirmaram que o ingresso na residência foi autorizado pelo acusado, inexistindo prova em sentido contrário, mas apenas a versão isolada do réu.



    Ainda que assim não fosse, inexiste a nulidade alegada, uma vez que a proibição de ingresso em casa alheia, o que não é o caso dos autos, sem mandado judicial, não se aplica à hipótese de prisão em flagrante pela prática de delito permanente, tal como o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. (fl. 321)



    Nos termos assentados nas instâncias anteriores, verifica-se que a situação fática descrita na sentença condenatória – fuga da Polícia e porte de drogas em volume incompatível com o uso pessoal – legitimava a entrada dos agentes no domicílio do paciente.



    Diante disso, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental, não constato ilegalidade manifesta a ser corrigida. Nesse sentido: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022, assim ementado:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente